Tribunal: TJPA
Processo: 0000276-49.2014.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000276-49.2014.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LINA JULIETA SOUZA COELHO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO. SERVIDOR PÚBLICO. AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO DO PERÍODO QUE LABOROU COMO TEMPORÁRIO, CONTABILIZAÇÃO PARA ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. INTELIGÊNCIA DA LEI Nº 5.810/94. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O recorrente alega existência de omissão no que se refere a contagem do tempo de serviço temporário exercido pela embargada para efeitos de recebimento de Adicional de Tempo de Serviço, afirmando que em razão da natureza nula do contrato, este não pode ser levado em consideração.

2.

Seguindo o entendimento do que determina a lei estadual nº 5.810/94, mesmo que o contrato realizado pela embargada e a Administração pública tenha sido declarado nulo em razão de ter fugido da natureza temporária, não pode a recorrente desconsiderar todo período em que a servidora laborou para o Estado do Pará, uma vez que, a ATS é devida em razão da prestação de serviço, independentemente de sua forma de admissão ou pagamento.

3.

Diante do exposto, verifica-se que não há existência de omissão no julgado embargado, pois todas as alegações expostas pelo recorrente, foram devidamente apreciadas no Acórdão ID. 7348423.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em
APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA
oposto pelo Estado do Pará em face de Lina Julieta Souza Coelho de Souza, nos autos de Ação Declaratória de Efeitos de Tempo de Serviço c/c Obrigação de Fazer, contra Acórdão ID. 7348423, proferido pela 1ª Turma de Direito Público, que conheceu o recurso de Apelação, negando-lhe provimento, e em sede de Remessa Necessária, reformou parcialmente a sentença.

Em síntese, na inicial, a autora relatou que é servidora pública estadual e ocupa o cargo de Médica, com lotação na Diretoria de Desenvolvimento e Auditoria em Serviços de Saúde (DDASS-DCA) da Secretaria Executiva de Estado de Saúde Pública (SESPA), passando a ter vínculo efetivo com o requerido e, 25/02/2005, mas antes foi servidora temporária do Estado do Pará no período de 01/04/1993 a 24/02/2005.

Relatou que esse tempo de serviço deveria ter sido averbado e contabilizado para fins de percepção do Adicional de Tempo de Serviço, mas o pedido foi indeferido na via administrativa.

Requereu a concessão liminar da tutela antecipada e a procedência da ação em caráter definitivo, a fim de que fosse determinada a averbação do tempo de serviço público prestado pela demandante na condição de temporária, inclusive para fins do cálculo do adicional por tempo de serviço e percepção das verbas em atraso.

Sobreveio sentença julgando procedentes os pedidos da inicial, condenando o ESTADO DO PARÁ a imediata incorporação do ATS sobre a remuneração da demandante no percentual equivalente ao total do tempo de serviço prestado como temporária e como servidora efetiva.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs Apelação Cível sustentando, em síntese, que o Adicional por Tempo de Serviço (ATS) é vantagem própria do regime estatutário da Lei Estadual n° 5.810/94 (RJU/PA), portanto, apenas o tempo de serviço prestado pelo servidor efetivo, pode ser contado para fins de pagamento de cálculos do ATS.

Defende ainda o apelante que a decisão estadual discorda frontalmente do entendimento vinculante que o Supremo Tribunal Federal (STF) sedimentou nos Temas 308 e 916 de Repercussão Geral, nos quais a nulidade do contrato do servidor originalmente temporário só confere a este o direito ao saldo de salário e aos depósitos de FGTS.

Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a sentença guerreada, julgando totalmente improcedente a ação. (Id 5012513)

Em suas contrarrazões

a apelada pugnou pelo desprovimento da apelação e, por consequência, a manutenção integral da sentença. (Id nº 5012514)

Em Acórdão ID. 7348423, proferido pela 1ª Turma de Direito Público, houve o conhecimento do recurso de Apelação, sendo negado provimento, e em sede de Remessa Necessária, reformou parcialmente a sentença.

Irresignado, o Estado do Pará opôs os presentes Embargos de Declaração alegando existência de omissão no que se refere a computação do contrato temporário da embargada, para efeitos de recebimento de Adicional de Tempo de Serviço, uma vez que, a sentença declarou a nulidade do referido contrato, não podendo este ser levado em consideração para cálculo de adicional, com fundamento no RE 765320. Desse modo, requer o conhecimento e o provimento do recurso. (ID. 7530257)

Em contrarrazões aos Embargos de Declaração, a parte embargada pugnou pelo desprovimento dos aclaratórios. (ID. 7938724)

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração interpostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I.

Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II.

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III.

Corrigir erro material.”

O recorrente alega existência de omissão no que se refere a contagem do tempo de serviço temporário exercido pela embargada para efeitos de recebimento de Adicional de Tempo de Serviço, afirmando que em razão da natureza nula do contrato, este não pode ser levado em consideração.

Pois bem, o Adicional de Tempo de Serviço é uma gratificação paga ao servidor público em decorrência da prestação de serviço realizada junto ao órgão a qual está vinculado, sendo regido pela lei nº 5.810/94 em seu art. 131.

Por sua vez, o art. 70, §1º da lei nº 5.810/94, não faz distinção sobre quais servidores públicos, possuem direito ao recebimento de ATS, sendo levado em consideração para efeitos de recebimento da citada gratificação, apenas o serviço prestado para a Administração Pública, independentemente de sua forma de admissão ou pagamento.

Nesta linha de entendimento, mesmo que o contrato realizado pela embargada e a Administração pública tenha sido declarado nulo em razão de ter fugido da natureza temporária, não pode a recorrente desconsiderar todo período em que a servidora laborou para o Estado do Pará, uma vez que, a ATS é devida em razão da prestação de serviço.

Nesse sentido, se manifestou claramente o julgado embargado:

“(...) O tema já foi bastante debatido por esta Corte de Justiça, inclusive pelo Tribunal Pleno, que já firmou entendimento no sentido de que não há diferenças para computo de adicional de tempo de serviço entre servidores temporários, comissionados e efetivos, pois todos os que laboraram para o Estado devem ter seu direito reconhecido.

A Lei Estadual nº 5.810/1994, “Estatuto do Servidor Público do Estado do Pará” não faz discriminação entre servidores públicos (efetivos ou temporários) para a concessão do benefício, sendo interpretação simples de subsunção a lei, conforme preceitua seu art. 70 §1º. (...)

Como se vê, consubstanciado nos dispositivos supra, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento, o tempo de serviço público exercido pela recorrida perante o Ente Estadual, deve ser considerado para todos os efeitos legais - salvo estabilidade – sendo certo que o apelante Estado do Pará violou diretamente texto legal ao não reconhecer tal período para o cálculo do adicional por tempo de serviço. (...)”

Ademais, o Acórdão recorrido se encontra em perfeita sintonia com a jurisprudência deste E. TJPA:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA TEMPORÁRIA. POSSIBILIDADE DE AVERBAÇÃO DO PERÍODO EM QUE LABOROU COMO TEMPORÁRIA, INCLUSIVE PARA EFEITO DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO E APOSENTADORIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 70, §1º DA LEI Nº 5.810/94. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantido o direito da Apelada de receber o Adicional de Tempo de Serviço – ATS, em razão do tempo de serviço público prestado como servidora temporária.

2. O Art. 70, §1º da Lei nº 5.810/94 considera como tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento.

3. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de que o período em que o servidor laborou na condição de temporário deve ser averbado, inclusive para efeito de cálculo do adicional de tempo de serviço e aposentadoria.

4. A Apelada demonstrou o direito à averbação do tempo de serviço, bem como à percepção dos efeitos legais dele decorrentes, notadamente, do adicional devido na proporção de 5% por triênio, nos moldes do art. 131 da Lei nº 5.810/94, haja vista que prestou serviço na qualidade de servidora temporária nos períodos de 23/06/2015 a 22/06/2017 e 05/03/2018 a 06/05/2019, antes de ser efetivada no serviço público.

5.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. Sentença confirmada em sede de remessa necessária.

(TJ-PA, 1ª Turma de Direito Público, Relatora: Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, processo nº
0846751-20.2020.8.14.0301, julgado: 26/09/2022, publicado: 16/10/2022)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. SERVIDORA PÚBLICA. PERÍODO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO SOB O REGIME TEMPORÁRIO. CÔMPUTO DO TEMPO. POSSIBILIDADE. ART. 70, §1º DA LEI Nº 5.810/94. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - O art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/94, garante ao servidor que, independente da forma de admissão ou pagamento, o tempo de serviço público exercido perante a Administração Pública deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade.

2 - O serviço prestado a título temporário perante o ente estadual, constitui-se serviço público para fins de contagem de tempo, garantindo-se ao servidor, por conseguinte, todas as vantagens decorrentes.

3 – No caso, restou demonstrado que a autora/agravada efetivamente laborou no serviço público sob o regime temporário, antes de ser aprovada em um concurso público e nomeada como servidora efetiva, fazendo jus a que o mencionado período seja computado para o recebimento do adicional por tempo de serviço. Jurisprudência do TJPA.

4. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA, 2ª Turma de Direito Público, Relator: Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, Processo nº
0007939-15.2015.8.14.0301, julgado: 21/11/2022, publicado: 30/11/2022)

Diante do exposto, verifica-se que não há existência de omissão no julgado embargado, pois todas as alegações expostas pelo recorrente, foram devidamente apreciadas no Acórdão ID. 7348423.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém – PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 29/03/2023